Tribunal: TJDFT
Processo: 0712558-12.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0712558-12.2019.8.07.0006 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DANIEL DA SILVA CAMPOS, REBECA DA SILVA CAMPOS ANDRADE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível (id. 22367534), que restou assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA EM INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. RECOLHIMENTO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta pelo Distrito Federal sentença proferida em ação de sobrepartilha em inventário, processada sob o rito de arrolamento sumário, que homologou o plano de partilha proposto pelos requerentes e determinou a expedição de formal de partilha com posterior encaminhamento dos autos a Fazenda Pública, para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes. 2. No arrolamento sumário admite-se, por expressa autorização do artigo 659, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, a homologação da partilha e a expedição do respectivo formal e de alvará sem o recolhimento prévio do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD). 3. O novo regramento estabelecido pelo § 2o, do artigo 659, do Código de Processo Civil, excepciona a disposição contida no artigo 192, do Código Tributário Nacional, devendo a Fazenda Pública satisfazer seus créditos mediante procedimentos administrativos próprios. 4. Apelação desprovida. Sentença mantida. Em suas razões (id. 22644158) o embargante assevera que o aresto embargado apresenta omissões e contradições. Aduz que o artigo 659, § 2o, do Código de Processo Civil, além de contrariar o artigo 192 do Código Tributário Nacional, também diverge do disposto no artigo 664, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, que impõem prévia comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre bens do espólio. Sustenta ser necessário pronunciamento expresso acerca do aludido dispositivo, a fim de que seja suprida omissão e contradição decorrente de sua não aplicação ao caso concreto. Aponta, ainda, contradição das conclusões do acórdão com o disposto no artigo 663 do Código de Processo Civil, que garante aos credores quirografários terem ao menos reservados bens do espólio suficientes para o pagamento de suas dívidas, providência que, segundo entende, não foi assegurada à Fazenda Pública. Ressalta ser necessária manifestação expressa acerca das razões pelas quais o aresto deixou de aplicar o disposto no artigo 146, inciso III, b, da Constituição Federal, que impõe como matéria reservada à lei complementar a que trata sobre crédito tributário. O embargante aponta afetação da questão ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.895.486/DF), salientando a necessidade de suspensão do feito até manifestação definitiva a respeito do tema, salvo se os herdeiros comprovarem a integral regularidade tributária do espólio, caso em que poderá ser autorizado o prosseguimento do feito. É o relatório do necessário. Decido. O Distrito Federal pretende a reforma da sentença proferida em arrolamento sumário, a fim de que a homologação da partilha seja condicionada à prova de quitação de débitos tributários relativos aos bens do espólio, mais especificamente, ao pagamento do ITCMD – imposto de transmissão causa mortis e doação. Ocorre que, por oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF, o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria a julgamento pela sistemática dos Recurso Repetitivos, sob o Tema no 1.074, assim proposto, in verbis: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. Na decisão de afetação, publicada no DJe de 17/11/2020, a Relatora, Ministra Regina Helena Costa, determinou a suspensão de todos os processos em trâmite, nos seguintes termos: (...) Desse modo, em conjunto com o REsp n. 1.895.486/DF, proponho a afetação do presente recurso como representativo da controvérsia, a teor do disposto no art. 1.036, § 5o, do CPC/2015, observando-se os seguintes procedimentos: (original destacado) i) suspender o processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Ante o exposto, determino a suspensão do feito até o julgamento do Tema no 1.074 pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se as partes sobre o teor desta decisão, nos termos do artigo 1.037, § 8o, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator